Tribunal: TJES
Processo: 5001082-41.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001082-41.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GLEIDSON OLIVEIRA DA BOA MORTE e outros

RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de recursos interpostos por ambas as partes em face da sentença (id.3690746) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de declarar a nulidade das cláusulas de seguro prestamista e proteção veicular, além de condena a requerida
à restituição, em simples, da importância de R$ 2.443,59 (dois mil quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos), a título de Seguro de proteção financeira e de Seguro Auto a terceiros, mas julgar improcedente o pedido de revisão dos juros.

Nos termos do recurso interposto pelo requerente (id. 3690752), a sentença deve ser reformada, ao
reforçar a tese de abusividade dos juros fixados em contrato, porquanto superior à média de mercado.

O recurso interposto
pela requerida suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de perícia contábil para apurar a regularidade da cobrança dos juros contratuais e, no mérito, sustentar a regularidade das cobranças decorrentes dos contratos de seguro.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Pressupostos recursais já examinados.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA

A
colhe-se a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão da complexidade da causa pela necessidade de produção de prova pericial contábil
, pois de acordo com
a tese do recurso,
as taxas de juros seriam cobradas em desconformidade com o método da tabela
price
de juros e, nesse sentido, entende-se que este Juízo não possui conhecimento técnico para aferir se os juros cobrados estão de acordo ou em desacordo com o método
price
.

Aliás, aceitar a planilha do PROCON seria o mesmo que atribuir a esta instituição a palavra final dos contratos, até porque não se pode obrigar a parte a utilizar o método
price
no ato da contratação, sobretudo porque não há lei impondo esta maneira se de calcular juros, que à luz do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, podem ser cobrados de forma composta (anatocismo).

Nesse aspecto, convém mencionar que tanto a Suprema Corte quanto o Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de reconhecer a legalidade das cobranças de juros compostos, pois não abusivas desde que previstos no contrato, o que ocorre
in casu
, contudo, não se pode desconsiderar a possibilidade de controle de onerosidade excessiva dos encargos contratuais (juros, tarifas e afins) em relações de consumo e, neste pormenor,

não há como este magistrado aferir o modelo de fixação de juros, se aplicada ou não a tabela price, se este seria o método adequado para a relação jurídica entre as partes,
enfim, requisitos técnicos próprios de
expert
, inviável no âmbito dos Juizados Especiais.

Por outro lado, não se pode aceitar o relatório feito pelo PROCON como prova pericial capaz de legitimar o julgamento da lide, pois ainda que a relação seja de consumo, se deve produzir prova sob o crivo do contraditório e como não há espaço para a produção de prova pericial imparcial no âmbito do Juizado Especial, forçoso reconhecer a extinção do processo, sem julgamento de mérito nos temos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95,
em relação ao pedido de recálculo de juros.

Ademais, convém ressaltar que não se desconhece o Enunciado 70 do FONAJE, mas não se está diante de simples cálculo aritmético, mas se evidencia a necessidade de aplicação de critérios técnicos que afiram o parâmetro máximo para o tipo de contratação e se, no caso dos autos, a cobrança de juros teria ultrapassado este limite/parâmetro,
votando-se pelo acolhimento da preliminar de incompetência em relação ao pedido de revisão contratual,
extinguindo-se o feito na forma do artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Em relação a cobrança dos seguros estipulados no contrato de
alienação fiduciária
, o Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratar o seguro com a instituição indicada no contrato
, tendo em vista que a cláusula não
assegura a liberdade de escolha na contratação do seguro, impondo ao consumidor a contratação, conforme determinado no recurso repetitivo, Tema nº 972, julgado em 12/12/2018.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 –
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
STJ, REsp 1639320,
Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2017 e publicado no DJe em 17/12/2018).

In

ca
s
u
,
em que pese o respeito pela r. sentença,
a requerida/recorrente juntou aos autos os respectivos contratos acessórios (id. 3690674), instituídos pelas respectivas apólices assinadas pela requerente, cumprido, portanto, o ônus processual do artigo 373, inciso II, do CPC,
votando-se pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente
o pedido de devolução dos valores pagos a título de seguro, reconhecida a validade das cobranças/contratos.

Por fim, considerando as razões acima delineadas, vota-se pelo improvimento do recurso do autor.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos recursos,
CONFERE-SE
INTEGRAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto pela requerida para o fim de acolher a preliminar de incompetência dos juizados em relação ao pedido de revisão contratual, nos termos da fundamentação e julgar improcedente o pedido de devolução de valores a título de seguro e, por outro lado,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo requerente.

Diante do provimento do recurso manejado pela requerida, sem condenação em custas nem honorários.

Condena-se o recorrente/autor ao pagamento de custas (já recolhidas) e
honorários fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)